Tribunal: STF
Processo: Rcl 93670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar,  ajuizada por Carlos Augusto da Silva Freitas contra ato do Juízo da Vara de Garantias e Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que:

“No mesmo dia do cumprimento do mandado, ou seja,  14/04/2026 a autoridade policial repassou o número do processo de origem 0045673 30.2026.8.04.1000, em diligência imediata a defesa do Reclamante foi até a central de  inquéritos para requerer habilitação nos autos quando foi informado que os autos estavam  em grau de “sigilo absoluto” e que deveria ser formalizado e após a decisão seria informado  via e-mail a resposta. Ocorre que no dia 17/04/2026 sobreveio a negativa conforme anexo,  vejamos um trecho:
(...)
Ocorre que a defesa protocolou petição requerendo  acesso integral aos autos, a fim de conhecer os elementos de prova já documentados e, assim,  exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.  Contudo, passados quase 08 dias, o Reclamante  permanece preso sem que a defesa consiga ter acesso aos autos, nem tão pouco a decisão  que decretou a prisão preventiva do mesmo. A autoridade reclamada permanece inerte,  impedindo que a defesa tenha conhecimento sobre os fundamentos da  investigação/acusação. Esta situação de flagrante ilegalidade viola diretamente as  prerrogativas profissionais do advogado e o direito de defesa do Reclamante.” (e-doc. 1, p .2-3)

Nesse sentido, sustenta que a negativa de acesso aos autos do processo contraria o verbete vinculante e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requer

“a) A concessão da medida liminar para determinar que a autoridade reclamada disponibilize,  de forma imediata, o acesso integral aos autos do Processo nº 0045673-30.2026.8.04.1000;
b) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações no prazo legal;
c) A intimação do Procurador-Geral da República para, querendo, manifestar-se no feito;
d) Ao final, a procedência da presente Reclamação para cassar o ato reclamado e confirmar  a liminar, garantindo em definitivo o direito de acesso da defesa aos autos, nos termos da  Súmula Vinculante nº 14.”  (e-doc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se do teor do ato emanado da autoridade reclamada o seguinte:

“No caso, verifico que a investigação se encontra em fase de cumprimento de diligências sigilosas, cuja publicidade precoce comprometeria resultado útil do procedimento e a colheita de provas.
Nessas circunstâncias, para resguardar a finalidade da persecução penal e evitar o risco de dissipação de provas ou alerta aos investigados, a consequência processual é o indeferimento momentâneo dos pedidos de habilitação.
POSTO ISSO, com fundamento no art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/94, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação formulado pelas defesas dos investigados.” (e-doc. 3, grifos meus)

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente